Tribunal: TJES
Processo: 0002475-74.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002475-74.2017.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS MOURA FILHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002475-74.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MOURA FILHO, JOAO PAULO BATISTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA SIMOES DE ASSIS - ES33972, LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293, MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A, YASMIM SALOTTO DA COSTA - ES25954-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DO ART. 62 DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Elias Moura Filho e João Paulo Batista Lima contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP). O primeiro apelante busca a absolvição por fragilidade probatória e o decote da majorante de arma de fogo. O segundo insurge-se contra a valoração de maus antecedentes. Ambos pleiteiam a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria pela agravante do art. 62 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório, especialmente o reconhecimento da vítima corroborado por testemunha presencial, é suficiente para manter a condenação;

(ii) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP;

(iii) estabelecer se condenação por fato anterior, com trânsito em julgado ocorrido no curso da ação penal, caracteriza maus antecedentes; e

(iv) verificar se o aumento da pena em fração superior a 1/6 pela incidência de agravante genérica exige fundamentação concreta e específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos depoimentos firmes da vítima e da testemunha, que reconheceram os réus e os acessórios utilizados no crime, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância em crimes patrimoniais.

4. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante quando o seu emprego é comprovado por outros meios de prova idôneos.

5. O conceito de maus antecedentes abrange condenações por fatos anteriores transitadas em julgado no curso da instrução processual, desde que antes da prolação da sentença.

6. A aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria demanda motivação idônea, inexistente no caso concreto, o que impõe a redução do
quantum
de aumento para o patamar mínimo paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a fração da agravante do art. 62 do CP para 1/6, fixando a pena definitiva de ambos em 07 anos e 04 meses e 20 dias de reclusão.

8. Tese de julgamento:

"1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

2. A fração de 1/6 para aplicação de agravantes genéricas é proporcional e está consolidada na jurisprudência, sendo que fração diversa exige fundamentação concreta".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CP, art. 62; CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 961.863/RS; STJ, AgRg no AREsp 2.974.835/SC; STJ, AgRg no REsp 2.082.958/PE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002475-74.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MOURA FILHO, JOAO PAULO BATISTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA SIMOES DE ASSIS - ES33972, LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293, MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A, YASMIM SALOTTO DA COSTA - ES25954-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ELIAS MOURA FILHO e JOÃO PAULO BATISTA LIMA em face da r. sentença de Id. 18062805 , proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Em suas razões recursais (Id. 18062886), a defesa de ELIAS MOURA FILHO sustenta, em síntese:

A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando a ausência de apreensão do objeto subtraído em seu poder, a inexistência de prova pericial e contradições nos depoimentos colhidos.

Subsidiariamente, a reforma da dosimetria na segunda fase, para que a fração de aumento decorrente da agravante do art. 62 do Código Penal seja reduzida ao patamar de 1/6 (um sexto).

O decote da majorante de emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato e a suposta fragilidade do relato testemunhal.

O apelante JOÃO PAULO BATISTA LIMA, em suas razões (Id. 18062892), pleiteia:

O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a condenação utilizada para negativar os maus antecedentes transitou em julgado em data posterior ao fato narrado nestes autos, o que violaria a Súmula 444 do STJ.

A redução do quantum de aumento na segunda fase da dosimetria para a fração de 1/6 (um sexto).

Narra a denúncia que, no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 20h00min, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima I. M. R. F.. Segundo a denúncia, enquanto o acusado Elias abordava a vítima e subtraía o bem, o corréu João Paulo o aguardava em uma motocicleta para garantir a fuga.

A defesa do apelante Elias sustenta a fragilidade do acervo probatório, aduzindo a ausência de apreensão da
res furtiva
e de prova técnica. Entretanto, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. A vítima Iago Moura Rezende Ferreira, sob o crivo do contraditório, descreveu com firmeza a dinâmica do evento, asseverando que Elias foi o responsável pela abordagem direta e subtração do celular. Essa versão é corroborada pelo depoimento da testemunha Briza Araújo Jeveaux, que presenciou o anúncio do assalto e descreveu as características dos acusados, incluindo vestimentas e capacetes, os quais foram fundamentais para a localização dos réus pela Polícia Militar logo após o fato. Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos, possui especial relevância probatória (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). A identificação segura da motocicleta e dos acessórios utilizados suplanta a ausência de apreensão do bem, motivo pelo qual mantenho o decreto condenatório.

O recorrente João Paulo insurge-se contra a valoração negativa de seus antecedentes, sob a tese de violação à Súmula 444 do STJ, uma vez que o trânsito em julgado da condenação paradigma ocorreu após o fato aqui apurado. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a condenação definitiva por fato anterior ao que se julga, cujo trânsito em julgado ocorra no curso da ação penal (mas antes da sentença), autoriza a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes ( STJ, AGRG no HC 787.586/SC, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 12/9/2023, dje de 15/9/2023; STJ, AGRG no HC 473.486/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 06.12.2018; STJ, RESP 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 18.02.2025; STJ, HC n. 693.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 5/4/2022, dje de 8/4/2022. (STJ; AgRg-AREsp 3.079.240; Proc. 2025/0405807-2; GO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/02/2026; DJE 18/02/2026,). No caso, o fato paradigma é anterior e o trânsito em julgado deu-se em 17/02/2020, precedendo a sentença prolatada em 2024. Logo, o incremento sancionatório na primeira fase é idôneo.

Em relação à majorante do Emprego de Arma de Fogo, é pacífica a orientação de que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (redação vigente à época), independe da apreensão ou perícia do artefato, desde que sua utilização seja atestada por outros meios de prova. No caso, tanto a vítima quanto a testemunha Briza confirmaram a visualização do cano de uma arma empunhada pelo acusado Elias, o que justifica a manutenção da majorante (RCD no HC n. 736.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Por fim, tem-se o argumento da fração de Aumento na Segunda Fase (agravante do Art. 62, CP). Neste ponto, assiste razão às defesas e à Procuradoria de Justiça. O juízo de origem elevou a reprimenda na segunda fase em fração equivalente a 1/3 (um terço), limitando-se a mencionar o concurso de pessoas. No entanto, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior ao paradigma de 1/6 (um sexto) para agravantes genéricas exige fundamentação concreta e específica, o que não se verifica no caso vertente. Diante da ausência de motivação idônea para o aumento exacerbado, a fração deve ser redimensionada para 1/6 (um sexto) (EDcl no HC n. 815.214/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Com base na fundamentação jurídica exposta no voto e visando a garantir a precisão técnica da decisão, procedo ao recálculo aritmético das reprimendas impostas aos apelantes, considerando o redimensionamento da fração da agravante na segunda fase para 1/6 (um sexto). Para ambos os réus, a dosimetria passa a ser:

1ª Fase (Pena-base): Mantida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão dos maus antecedentes;

2ª Fase (Pena Intermediária): Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a pena passa para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase (Pena Definitiva): Mantido o aumento de 1/3 (um terço) pelo emprego de arma de fogo, a pena definitiva resta fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para redimensionar a fração de aumento na segunda fase da dosimetria para 1/6 (um sexto), fixando as penas definitivas de ambos os Recorrentes em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)